Tribunal: TJPA
Processo: 0006403-27.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006403-27.2019.8.14.0107

APELANTE: ANTONIO PEREIRA SOUSA

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0006402-42.2019.8.14.0107

APELANTE: ANTONIO PEREIRA SOUSA

ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

ADVOGADO: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE CONTRATO COM AS FORMALIDADE DO ART. 595 DO CC. HÁ COMPROVAÇÃO DE QUE O VALOR DO EMPRÉSTIMO FOI DISPONIBILIZADO NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR/APELANTE, POR MEIO DE TED E NÃO FOI DEVOLVIDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. POSSIBILIDADE. ART. 80, II DO CPC/15. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

AL

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0006403-27.2019.8.14.0107

APELANTE: ANTONIO PEREIRA SOUSA

ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

ADVOGADO: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ANTONIO PEREIRA SOUSA em face de sentença do juízo da comarca de DOM ELISEU nos autos da ação declaratória de inexistência de contrato de empréstimo consignado c/c indenização ajuizada em face de BANCO CETELEM S.A.

Na inicial a autora disse que estavam ocorrendo descontos em seus proventos de valores de empréstimo que não reconhecia, contrato n. 97-821532821/16, tendo sido descontados R$ R$ 1.144,00 (mil cento e quarenta e quatro reais) até o momento, em parcelas de R$ 49,90 (dezessete reais). Requereu a declaração de inexistência de dívida, a restituição em dobro e danos morais.

Na contestação, o BANCO CETELEM S.A. afirmou que ao contrato foi firmado legalmente, sem haver qualquer motivo para não se manterem os descontos, requereu que não ocorresse a repetição de indébito e a condenação em danos morais. Juntou documentos pertinentes ao contrato de empréstimo.

O feito foi julgado da seguinte forma:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e condeno a parte autora em litigância de má-fé, nos termos acima. DECLARO, ainda, existente a dívida objeto do presente feito.

CONDENO a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, e de custas, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade tendo em vista a assistência judiciária gratuita deferida, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, observado o disposto nos § 2º e § 3º do art. 98 do CPC.

Fixo a multa de 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, por litigância de má-fé, nos termos acima exposto

Nas razões da apelação, aduziu ANTONIO PEREIRA SOUSA que Banco que é o detentor das provas, e não trouxe nenhuma aos autos. Mencionou que o banco apresentou um contrato, o qual a parte autora nega assinado com os respectivos dados e que estes teriam sido preenchidos posteriormente. Afirmou que não foi respeitada a exigência legal para contratação por pessoa analfabeta. Disse que não foi comprovado que a apelante tenha sacado o dinheiro. Disse que não não fez prova quanto à digital constante no contrato Requereu que fosse afastada a condenação do pagamento de litigância de má-fé, comentando que jamais buscou o Judiciário com objetivo de enriquecer ilicitamente Requereu provimento do recurso para que seja declarada extinta a obrigação, ocorra a condenação em danos morais e repetição de indébito.

sem contrarrazões.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, VIA PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0006402-42.2019.8.14.0107

APELANTE: ANTONIO PEREIRA SOUSA

ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

ADVOGADO: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela, a situação versa sobre o cabimento de o banco recorrido arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro quantia que teria sido cobrada indevidamente do autor/ recorrente, em decorrência de empréstimo, o qual este última não reconhece a contratação. Busca ainda o recorrente que seja afastada a multa por litigância de má-fé.

Na presente situação verifica-se que fora realizado desconto nos proventos do apelante, que diz respeito a empréstimo firmado com o Banco Apelado.

Contudo, verifica-se que o contrato de empréstimo consignado fora de fato realizado pelo recorrente, considerando que consta nos autos o devido instrumento contratual, tendo a assinatura do autor por meio de sua digital, acompanhada de assinatura de pessoa de confiança, no caso a esposa do autor, bem como consta assinatura de testemunha, não tendo qualquer vício que macule o negócio jurídico.

Nesse sentido, vejamos o julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta. 3.
A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público,
salvo previsão legal nesse sentido. 4.
O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas
. 5. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1954424 PE 2021/0120873-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

Além disso, verifica-se que o Banco Apelado demonstra que houve a transferência do valor do empréstimo por meio de TED para a conta do apelante, conforme id n. 14225349 - Pág. 5 fato que se coaduna com a informação constante no contrato de mútuo bancário (ID n. 14225348 - Pág. 2/3)

Assim, incontestável que a quantia decorrente do empréstimo em questão foi para a conta do apelante e que este não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - MATÉRIA DECIDIDA ANTERIORMENTE - PRECLUSÃO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO - NÃO COMPROVAÇÃO - COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO - CONTRATO VÁLIDO - COBRANÇA DEVIDA - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. 1- Nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, embora a matéria de ordem pública possa ser arguida em qualquer momento, uma vez decidida e não havendo recurso das partes, torna-se preclusa. 2- Nos termos dos artigos 497 e 537, ambos do Código de Processo Civil, nas ações em que há obrigação de fazer ou não fazer, incumbe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, tomar as providências cabíveis e necessárias para assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica, sendo viável a aplicação de multa diária para compelir a parte a cumprir a decisão. 3- Não comprovada a condição de analfabeto pela parte recorrente, e
demonstrada a regular concessão do empréstimo pelo Banco por meio de crédito em conta do tomador do empréstimo, bem como a utilização do numerário pelo tomador, há de ser reconhecida como válida a contratação realizada.

(TJ-MG - AC: 10000190029504002 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR.
CRÉDITO DISPONIBILIZADO NA CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. REALIZAÇÃO DE SAQUE NO DIA SEGUINTE
A COMPENSAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. ACEITAÇÃO TÁCITA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE NÃO ISENTA O CONSUMIDOR DE PRODUZIR PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO. SÚMULA 330 TJRJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA COBRANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Trata-se de ação em que a autora alega ter sido creditado em sua conta valor referente a empréstimo não contratado, cuja sentença julgou improcedente o pedido compensatório da inicial. Ainda que se considere que o contrato de empréstimo não tenha sido subscrito pela autora, vez que não juntado efetivamente nos autos, tal fato, por si só, não é bastante para dar azo à reparação por danos morais pretendida. Isto porque um dia após o crédito impugnado ser creditado na conta da autora, ela efetuou saque dos valores, o que evidencia a intenção da autora, naquele momento, de contratação do empréstimo.
Inconteste, portanto, que os valores mutuados foram disponibilizados em sua conta bancária e que deles a autora se beneficiou. Diante desse cenário, sopesando as provas carreadas nos autos, não há como dar esteio à tese autoral de inexistência da contratação do empréstimo, considerando ter ocorrido a aceitação tácita pelo cliente. Não pode a autora alegar agora desconhecimento do contrato de empréstimo, se de todo modo utilizou o produto do mútuo, sob pena de lograr proveito com a própria malícia
. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00110432820168190014, Relator: Des(a). VALÉRIA DACHEUX NASCIMENTO, Data de Julgamento: 22/06/2022, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022)

Comprovada a contratação do empréstimo consignado impugnado, assim como a liberação do crédito pela instituição financeira em favor da parte apelante, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

Nesse aspecto, tendo a parte alterado a verdade dos fatos e se valido do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida, correta a sentença que condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC/15.

Por todo o exposto, CONHEÇO da apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 31/10/2023